Tribunal: TJMT
Processo: 1048711-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048711-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO IVO DE PINHO - CPF: 012.432.191-73 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), FRANCIELE SOUZA DE FRANCA - CPF: 019.296.221-39 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1048711-67.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): LEANDRO IVO DE PINHO

FRANCIELE SOUZA DE FRANCA

Recorrido (s): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM NACIONAL – CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19
– TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FIXAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido aos consumidores, inerente aos gastos efetivamente comprovados nos autos.

Demonstrado ainda o dano moral, este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Indefiro o pleito de retirada da pauta virtual, ante a ausência de prejuízo, acolhendo-se o recurso e fixando-se o dano moral dentro dos patamares usuais desta Turma Recursal, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade;

2-Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LEANDRO IVO DE PINHO e FRANCIELE SOUZA DE FRANCA
em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
para
CONDENÁ-LA
a
restituir
aos Reclamantes a importância de
R$ 2.793,84 (dois mil e setecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)
, sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais, corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir do efetivo de desembolso e juros de 1% a partir da citação.

As partes Reclamantes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença, para condenar a Reclamada a título de danos morais.

A Reclamada, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente alegou na inicial que adquiriu com as Recorridas um pacote de viagem com destino à Porto de Galinha PE, com previsão de saída no dia 31/07/2021 e retorno dia 05/08/2021, adquirindo o pacote pelo valor de R$ 2.793,84(dois mil setecentos noventa e três reais oitenta e quatro centavos).

No entanto, pelo agravamento da COVID-19 e fechamento dos locais turísticos, a empresa cancelou os serviços contratados.

Dessa forma, os autores solicitaram o reembolso, não obtendo êxito, não tendo outra alternativa a não ser a via judicial.

Registra-se que as Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabiam, a teor do art. 373, II, CPC, e não juntaram nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, tendo em vista que o pacote foi adquirido junto à DECOLAR, sendo responsabilidade da agência em sincronizar os interesses de ambas as partes, não a eximi de cumprir com a obrigação pactuada com a Reclamante, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, não há por que se modificar a sentença, a qual analisou corretamente os fatos e provas produzidas, impondo a condenação respectiva.

Entendo que além do dano material já fixado, deve ser determinado o pagamento de indenização por danos morais.

Logo, tem-se por existente a falha na prestação dos serviços da Recorrida, na qual tem o dever de repará-lo, nos termos do arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

para cada autor,
seja suficiente para reparar os danos causados e garantir o viés pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023